Tribunal: TJSP
Processo: 2263581-34.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
r no 671, de 1o de setembro de 2023, ambas do Município de São José dos Campos - Atividades descritas em lei que não correspondem a atribuições de direção, chefia e assessoramento - Funções burocráticas, profissionais, administrativas e de suporte que não demandam relação especial de confiança - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Necessidade, ademais, de se estabelecer uma correlação entre as atribuições do cargo efetivo com aquelas previstas para a função de confiança - inobservância no caso - Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II, V e XX-A, e 144, da Constituição Estadual
2. Administração Tributária que só pode ser exercida por servidores de carreira específica - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II, V e XX-A, e 144, da Constituição Estadual.
3. Cargo em comissão de "Diretor Estratégico" - Previsão de atribuições diferenciadas que exigem alinhamento político e ideológico com o Prefeito e o titular da pasta - Legitimidade do provimento comissionado - Necessidade, porém, de atribuir interpretação conforme para excluir o desempenho de atividades relacionadas à Administração Tributária - Ação parcialmente procedente, com ressalva e modulação dos efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2263581-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
1. Funções de confiança de "Chefe de Planejamento e Cadastro", "Chefe de Dívida Ativa e Receita Não-Tributárias" e "Chefe de Gestão de Repasse, Transferências e outras Receitas" previstas da Lei no 10.294, 09 de abril de 2021, e Lei Complementar no 671, de 1o de setembro de 2023, ambas do Município de São José dos Campos - Atividades descritas em lei que

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
1. Funções de confiança de "Chefe de Planejamento e Cadastro", "Chefe de Dívida Ativa e Receita Não-Tributárias" e "Chefe de Gestão de Repasse, Transferências e outras Receitas" previstas da Lei no 10.294, 09 de abril de 2021, e Lei Complementar no 671, de 1o de setembro de 2023, ambas do Município de São José dos Campos - Atividades descritas em lei que não correspondem a atribuições de direção, chefia e assessoramento - Funções burocráticas, profissionais, administrativas e de suporte que não demandam relação especial de confiança - Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público - Necessidade, ademais, de se estabelecer uma correlação entre as atribuições do cargo efetivo com aquelas previstas para a função de confiança - inobservância no caso - Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II, V e XX-A, e 144, da Constituição Estadual
2. Administração Tributária que só pode ser exercida por servidores de carreira específica - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II, V e XX-A, e 144, da Constituição Estadual.
3. Cargo em comissão de "Diretor Estratégico" - Previsão de atribuições diferenciadas que exigem alinhamento político e ideológico com o Prefeito e o titular da pasta - Legitimidade do provimento comissionado - Necessidade, porém, de atribuir interpretação conforme para excluir o desempenho de atividades relacionadas à Administração Tributária - Ação parcialmente procedente, com ressalva e modulação dos efeitos.